Tribunal: TJES
Processo: 5013103-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013103-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS DEPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA Nº 393 DO STJ – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2.
Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula nº 393 da Corte Superior, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

3.
Fixadas tais premissas, entendo que a decisão agravada aprecia um pedido complexo que exige uma densa dilação probatória, visto que, conforme bem pontuado pela parte agravada, a comprovação do cumprimento do TAC, ou seja, a implementação de obras de infraestruturas do Loteamento Áurea Bispo Depes, envolve análises de projetos diversos de engenharia e arquitetura (estrutural, elétrico, de drenagem, de esgotamento sanitário, de pavimentação e arruamento, de abastecimento de água), que devem ser realizadas por profissionais que possuem conhecimentos técnicos na área, a fim de que seja possível garantir que a obra fora, de fato, devidamente executada.

4.
A meu ver, portanto, o exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, se mostra imprescindível no caso concreto, logo, não cabe em exceção de pré-executividade. Assim, fica impossibilitada a utilização da exceção de pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS DEPES
, contra a r. decisão de fls. 160/161, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Execução de Obrigação de Fazer – Termo de Ajustamento de Conduta
”, rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta por
CARLOS DEPES
em face do
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em razões recursais (Id. 6504349), o agravante sustenta, em síntese, que, após intensas negociações, no bojo do Processo Administrativo nº 25447/2018, pleiteou, junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, a dação em pagamento de imóveis de sua propriedade, avaliados em R$ 4.877.857,09 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), para que, em troca, o ente público municipal assumisse as obras de infraestrutura do Loteamento Áurea Bispo Depes.

Sendo assim, afirma que as obras restantes foram todas executadas pelo Município, havendo o incontroverso cumprimento de todas as cláusulas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Destaca que, no silêncio do TAC acerca de formas e condições específicas ou pessoais de cumprimento das obrigações pactuadas, o art. 817, do CPC/15, prevê que a obrigação, objeto da execução, pode ser satisfeita por terceira pessoa, com evidente repercussão no prosseguimento do feito.

Aduz que as obras de infraestrutura do Loteamento Áurea Bispo Depes, que são objeto do TAC e do processo de execução, já foram todas finalizadas, conforme laudo do engenheiro civil Guilherme França Figliuzzi, motivo pelo qual foi oposta exceção de pré-executividade, visto que inexiste razão para que a execução mantenha seu curso original.

Basicamente, com base em tais argumentos, requer a reforma do r.
decisum
recorrido, para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer constante do título executivo extrajudicial, com a consequente extinção da execução, na forma do art. 927, inc. II, do CPC/15.

Contrarrazões em Id. 6853219, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão ora objurgada.

A d. Procuradoria emitiu parecer (Id. 7517175), opinando pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, que lhe seja negado provimento, mantendo incólume os termos da decisão objurgada para a continuidade da execução.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
não é cabível a sustentação oral
no presente recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013103-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS DEPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS DEPES
, contra a r. decisão de fls. 160/161, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Execução de Obrigação de Fazer – Termo de Ajustamento de Conduta
”, rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta por
CARLOS DEPES
em face do
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Antes de apreciar as razões recursais, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, que corresponde a uma “
Execução de Obrigação de Fazer
”, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de
CARLOS DEPES
, diante do descumprimento do TAC firmado em 21/11/2007, no bojo do Processo Administrativo nº 2014.0029.3225-75, com o estabelecimento de medidas destinadas a implementar obras de infraestrutura no parcelamento do solo urbano denominado Loteamento Áurea Bispo Depes, situado na Rodovia Mauro Miranda Madureira, Bairro Coramara, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em razão do descumprimento do TAC, constatado pelo Relatórios Técnicos do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico (CAOA) e pelos Relatórios de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB), o Ministério Público entendeu que restou demonstrada a recalcitrância do requerido, ora agravante, em satisfazer integralmente a avença pactuada. Portanto, ajuizou a “
Execução de Obrigação de Fazer
”, com os seguintes pedidos:

“1. seja determinada, na forma do art. 815 do Código de Processo Civil, a citação do executado para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

a. realizar a obrigação de fazer consistente na realização de obras relativas à conclusão do assentamento do meio fio, instalação de energia elétrica, abastecimento de água (Cláusula primeira);

b. realizar a obrigação de fazer consubstanciada na implementação da rede de esgoto, rede de drenagem, pavimentação das vias públicas do loteamento (Cláusula segunda);

c. realizar a obrigação de fazer consistente em apresentar o termo de verificação de obras elaborado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, segundo convencionado em Termo de Ajustamento de Conduta (Cláusula terceira).”

Ocorre que, em 03/03/2021, o agravante foi devidamente citado, sendo determinado que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, cumprisse a obrigação, nos termos do art. 815 do CPC/15 (fl. 20), contudo, ele não satisfez a obrigação nem opôs embargos à execução. Porém, em 21/05/2021, apresentou exceção de pré-executividade, (fls. 21/33), requerendo, em suma, a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, para a conclusão das obras e o reconhecimento das obrigações de fazer impostas pelo Ministério Público, com a consequente extinção da ação executória.

O d. Juízo “a quo”, então, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não há dúvidas de que o título executivo é líquido, certo e exigível, não restando demonstrado nenhum vício de nulidade, previsto no art. 803, do CPC/15, que macule a exigibilidade do TAC.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que, após intensas negociações, no bojo do Processo Administrativo nº 25447/2018, pleiteou, junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, a dação em pagamento de imóveis de sua propriedade, avaliados em R$ 4.877.857,09 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), para que, em troca, o ente público municipal assumisse as obras de infraestrutura do Loteamento Áurea Bispo Depes.

Sendo assim, afirma que as obras restantes foram todas executadas pelo Município, havendo o incontroverso cumprimento de todas as cláusulas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Destaca que, no silêncio do TAC acerca de formas e condições específicas ou pessoais de cumprimento das obrigações pactuadas, o art. 817, do CPC/15, prevê que a obrigação, objeto da execução, pode ser satisfeita por terceira pessoa, com evidente repercussão no prosseguimento do feito.

Aduz que as obras de infraestrutura do Loteamento Áurea Bispo Depes, que são objeto do TAC e do processo de execução, já foram todas finalizadas, conforme laudo do engenheiro civil Guilherme França Figliuzzi, motivo pelo qual foi oposta exceção de pré-executividade, visto que inexiste razão para que a execução mantenha seu curso original.

Basicamente, com base em tais argumentos, requer a reforma do r.
decisum
recorrido, para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer constante do título executivo extrajudicial, com a consequente extinção da execução, na forma do art. 927, inc. II, do CPC/15.

Pois bem.

O art. 803, do CPC/15, estabeleceu o que já vinha sendo debatido na doutrina e na jurisprudência quanto às matérias cognoscíveis através da exceção de pré-executividade, senão vejamos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Acerca do tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula nº 393 da Corte Superior, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Fixadas tais premissas, entendo que a decisão agravada aprecia um complexo pedido que exige uma densa dilação probatória, visto que, conforme bem pontuado pela parte agravada (Id. 6853219 – pág. 21), a comprovação do cumprimento do TAC, ou seja, a implementação de obras de infraestruturas do Loteamento Áurea Bispo Depes, envolve análises de projetos diversos de engenharia e arquitetura (estrutural, elétrico, de drenagem, de esgotamento sanitário, de pavimentação e arruamento, de abastecimento de água), que devem ser realizadas por profissionais que possuem conhecimentos técnicos na área, a fim de que seja possível garantir que a obra fora, de fato, devidamente executada.

A meu ver, portanto, o exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, se mostra imprescindível no caso concreto, logo, não cabe em exceção de pré-executividade. Assim, fica impossibilitada a utilização da exceção de pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

Este, inclusive, também é o entendimento firmado no parecer emitido pela d. Procuradoria (Id. 7517175):

“Com efeito,
este instrumento não é o apropriado para a discussão de matérias que requerem realização de dilação probatória para sua demonstração, sabendo-se que nosso Código de Processo Civil elegeu os embargos à execução como remédio universal à apresentação de defesa, condicionando-os à penhora ou ao depósito
.

E no caso em comento,
pretendeu o agravante discutir a natureza das cominações decorrentes dos Termos de Ajustamentos de Condutas – TAC, matéria que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
, portanto, não cabível a discussão pela via estreita da exceção de pré-executividade [...]"

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.